Tribunal: TJES
Processo: 5001132-32.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2022-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001132-32.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTER TEIXEIRA MAGESTE SILY
RECORRIDO: RIO BRANCO ALIMENTOS S/A e outros
RELATOR(A
):FELIPE LEITAO GOMES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte recorrente o Benefício da Justiça Gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais para tal.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS

(1)

TESE AUTORAL.
A AUTORA NARRA QUE REALIZOU A COMPRA DE 02 PACOTES DE BATATA PALITO NO ESTABELECIMENTO DO
SUPERMERCADOS CASAGRANDE LTDA.
, SENDO O PRODUTO DE FABRICAÇÃO DO REQUERIDO
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A
, E QUE, ENQUANTO PREPARAVA O ALIMENTO, CONSTATOU QUE O PRODUTO CONTINHA
MOFO E APARÊNCIA DE ESTRAGADO
. RELATA, AINDA, QUE ALGUMAS AMIGAS JÁ ESTAVAM CONSUMINDO O PRODUTO QUANDO PERCEBEU TAL SITUAÇÃO. POR TAIS RAZÕES, PLEITEIA A RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO PRODUTO, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2) DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“

[...]
Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta, atento ao comando inserto no art. 6º da LJE, estou que a decisão mais justa e equânime para o deslinde desta quaestio é o do acolhimento parcial da pretensão autoral, pelo que JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido constante da inicial para CONDENAR os requeridos, solidariamente, a restituírem à autora o valor de R$ 12,96 (doze reais e noventa e seis centavos), corrigido monetariamente da data da compra, e com juros legais a partir da citação. Julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede.
[...]
”.
(3) RECURSO AUTORA.
EM SUMA, REFUTA A DECISÃO DE PISO QUE ENTENDEU PELA AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPUTADOS À AUTORA, PELO QUE REQUER A REFORMA DA SENTENÇA OBJURGADA, PARA QUE SEJA A DEMANDADA INDENIZADA NO VALOR DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) A TÍTULO DOS MESMOS.
(4) CONTRARRAZÕES
SUPERMERCADOS CASAGRANDE
.
EM SUMA, PARA QUE SEJA MANTIDA INALTERADA A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DE PISO.
(5) CONTRARRAZÕES
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A.
RELATA SOBRE A AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO DEVIDO ARMAZENAMENTO DO PRODUTO, POR PARTE DA AUTORA, ALEGANDO QUE TAIS FATORES SÃO IMPRESCINDÍVEIS PARA A APURAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA - OU NÃO - DE CULPA, POR PARTE DA DEMANDADA. REQUER PELA IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO RECURSAL, MANTENDO-SE ASSIM INCÓLUME A SENTENÇA ORA GUERREADA.
(6)

DO MÉRITO RECURSAL.
RELAÇÃO CONSUMERISTA.

A PARTE REQUERIDA
SUPERMERCADOS CASAGRANDE
ALEGA A INEXISTÊNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS, POSTO QUE O ALIMENTO COMERCIALIZADO ESTARIA DENTRO DO PRAZO DE VALIDADE, NÃO HAVENDO ASSIM O QUE SE FALAR EM CONDUTA ILÍCITA POR PARTE DA MESMA. NESTA ESTEIRA, A PARTE REQUERIDA
RIO BRANCO ALIMENTOS S/A,
RELATA NÃO SER POSSÍVEL CONSTATAR A EXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS IMPOSTOS À PARTE AUTORA, POSTO NÃO TER SIDO SUFICIENTEMENTE COMPROVADO POR ESTA QUE O ALIMENTO FOI DEVIDAMENTE ARMAZENADO, CONFORME AS INSTRUÇÕES NELE CONTIDAS. POIS BEM. EM
ID.: 2372806
A AUTORA ACOSTOU A NOTA FISCAL ELETRÔNICA, NA QUAL CONSTA A COMPRA DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS OBJETOS DESTA LIDE. EM
ID.: 2372807
A MESMA JUNTOU OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS QUE APRESENTAM A COLORAÇÃO ESCURA, DIVERSA DA DOS PARÂMETROS NORMAIS DO ALIMENTO, COMPROVANDO SUAS ALEGAÇÕES PREFACIAIS. AINDA EM SEDE INICIAL, A REQUERENTE SUSTENTA QUE O CONSUMO DO ALIMENTO SE DEU NO DIA DA COMPRA DO MESMO, ALEGAÇÃO ESTA QUE NÃO FORA COMBATIDA PELO REQUERIDO
SUPERMERCADOS CASAGRANDE.

SENDO ASSIM, NÃO HÁ O QUE SE FALAR EM RESPONSABILIDADE DA DEMANDANTE QUANTO AO ARMAZENAMENTO DEVIDO - OU NÃO - DO OBJETO DA LIDE.

A DEMANDADA AINDA REFUTA O PLEITO INDENIZATÓRIO, ALEGANDO QUE A AUTORA NÃO COMPROVOU QUAISQUER DANOS SOFRIDOS PELOS TERCEIROS QUE INGERIRAM O ALIMENTO, NÃO CABENDO ASSIM, A REFERIDA VERBA, AFIRMAÇÃO QUE ENTENDO NÃO SER ACEITÁVEL AO CASO, E EXPLICO. SOBRE A ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE COMPROVOU O ATINGIMENTO NA ESFERA PSÍQUICA, ENTENDO QUE O ALIMENTO EM TAIS SITUAÇÕES EXPÕE O CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E SEGURANÇA, GERANDO DIREITO À COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS, DADA A OFENSA AO DIREITO FUNDAMENTAL À ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, COROLÁRIO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. OUTROSSIM, MESMO QUE NÃO HOUVESSE A INGESTÃO, É EVIDENTE A EXPOSIÇÃO A RISCO NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, AFASTANDO-SE ASSIM A NECESSIDADE DE INGESTÃO PARA O RECONHECIMENTO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ORA, SE O PRODUTO ENCONTRAVA-SE NO PRAZO DE VALIDADE E POSTO PARA VENDA, ELE DEVERIA ESTAR EM CONDIÇÕES E A SER CONSUMIDO. DEVE-SE OBSERVAR O CARÁTER PUNITIVO E PEDAGÓGICO DESTA ESPÉCIE DE INDENIZAÇÃO, PARA QUE O FABRICANTE E FORNECEDOR DO PRODUTO SEJAM MAIS DILIGENTES COM A PRODUÇÃO, TRANSPORTE E ARMAZENAGEM DOS ALIMENTOS, EIS QUE TAIS PRODUTOS ESTÃO ESTREITAMENTE LIGADOS À SAÚDE DA POPULAÇÃO.
TRATA-SE DE CASO DE SAÚDE PÚBLICA.
IMPENDE DESTACAR QUE A INGESTÃO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO, TORNA HÁBIL O EFETIVO DANO MORAL IMPOSTO AO CONSUMIDOR, POIS, AO NOTAR A SITUAÇÃO DO ALIMENTO JÁ INGERIDO POR TERCEIROS, COMO RELATA A AUTORA, FAZ-SE PRESENTE A SITUAÇÃO DE REPULSA E ANGÚSTIA, DIANTE DA POSSIBILIDADE DO FATO ACARRETAR DANOS À SAÚDE DOS QUE O CONSUMIRAM, O QUE, POR SI SÓ, JUSTIFICA A NECESSIDADE DE REPARAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL, E LOGO A REFORMA DA SENTENÇA RECORRIDA. NOUTRO GIRO, EM SEDE RECURSAL, A AUTORA REQUER PELA VERBA NO MONTANTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS), PLEITO QUE, A MEU VER, MERECE SER ACOLHIDO APENAS PARCIALMENTE. É IMPERIOSO DESTACAR QUE O DANO MORAL INDENIZÁVEL RESTA CARACTERIZADO QUANDO EXISTE A OFENSA OU VIOLAÇÃO DOS BENS DE ORDEM MORAL DE UMA PESSOA, TAIS SEJAM OS QUE SE REFEREM À SUA LIBERDADE, À SUA HONRA, À SUA SAÚDE (FÍSICA OU MENTAL) OU AINDA À SUA IMAGEM. POSTO ISSO, NÃO SE VISLUMBRA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NA IMPOSIÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENDO ASSIM, MUITO EMBORA SEJA O ENTENDIMENTO DESTA TURMA QUE
IN CASU

A INCIDÊNCIA DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS FOI COMPROVADA, O SEU ARBITRAMENTO SEMPRE DEVERÁ ESTAR EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PORTANTO, ENTENDO PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DOS PEDIDOS RECURSAIS, RECONHECENDO A INCIDÊNCIA DOS DANOS MORAIS SOFRIDOS PELA PARTE AUTORA, E DETERMINANDO O PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA PLEITEADA NO MONTANTE DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), CONDENANDO CADA DEMANDADO AO PAGAMENTO DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS.
(7)
RECURSO AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(8)

SENTENÇA REFORMADA
PARA QUE SEJAM JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS, DEVENDO O AUTOR SER RESTITUÍDO INDENIZADO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS, CONFORME A FUNDAMENTAÇÃO SUPRA, MANTENDO-SE A DECISÃO DE PISO NOS SEUS DEMAIS FUNDAMENTOS.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POR PREVISÃO LEGAL.

É COMO VOTO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.